Tribunal: TJSP
Processo: 0010615-63.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036331
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010615-63.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante PAULO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao agravo para deferir o livramento condicional ao sentenciado
Paulo Henrique Ferreira dos Santos, mediante as condições previstas no artigo
132 da Lei de Execução Penal, com admonitória no Juízo de origem, oficiando-
se. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010615-63.2020.8.26.0482 - Voto no 38.809.
2
Agravo em Execução Penal no 0010615-63.2020.8.26.0482.
Comarca de Presidente Prudente.
Agravante: Paulo Henrique Ferreira dos Santos.
Agravado: Ministério Público.
Voto no 38.809.
1. Inconformado com a decisão do MM. Juiz
de Direito da 1a Vara de Execuções Criminais da Comarca de
Presidente Prudente, que deferiu o pedido de progressão ao
regime semiaberto de prisão e indeferiu o de livramento condicional, em razão de possuir o sentenciado histórico desfavorável à imediata liberdade, sendo recomendável a
manutenção de sua segregação por maior período de tempo,
visando a necessária e adequada reeducação penal, o sentenciado
Paulo Henrique Ferreira dos Santos agravou em busca da
cassação da decisão, para lhe ser concedido o benefício mais
amplo, alegando preencher os requisitos legais.
Mantida a decisão agravada, a ilustrada
Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do agravo.
É a síntese do necessário.
2. Segundo se colhe dos autos, o ora
agravante, preso na Penitenciária de Osvaldo Cruz, a cumprir pena
de seis anos e seis meses de reclusão, pela prática de crimes furto
e tráfico de entorpecentes, iniciou o desconto dela em 22 de julho
de 2016, com término previsto para o dia 21 de janeiro de 2023 (fl.
21).
Alegando preencher os requisitos legais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010615-63.2020.8.26.0482 - Voto no 38.809.
3
ele pleiteou a progressão ao regime prisional semiaberto e a
concessão do livramento condicional e lhe foi deferida a promoção
ao regime intermediário, mas não a pretensão de gozar do
benefício mais amplo, por entender o douto juiz de primeiro grau
que “De outro lado, o apenado possui histórico desfavorável à imediata
liberdade, ainda que condicional, sobretudo considerando que cumpre
pena por crime grave (tráfico de drogas), revelando-se tratar de pessoa
perigosa e nociva à sociedade, sendo recomendável a manutenção de
sua segregação por maior período de tempo, visando a necessária e
adequada reeducação penal para, posteriormente, fazer jus à liberdade
condicional.” (fl. 28).
Nessa análise, é bem de ver que, a par do
respeito devido ao que se entendeu na decisão atacada, o recurso
merece prosperar.
Com efeito, a mera gravidade abstrata dos
crimes praticados não pode constituir óbice legal ao benefício do
livramento condicional, pois o legislador já considerou a
censurabilidade da conduta ao estabelecer pena expressiva para
as infrações em comento.
Nesse sentido tem decidido o egrégio
Superior Tribunal de Justiça: "Esta Corte Superior é firme no
entendimento de que a longevidade da pena e a gravidade do delito não
são aptos, por si só, a fundamentar a exigência de realização do exame
criminológico ou a negativa de concessão de benefícios, porquanto o
que se exige do reeducando é que demonstre seu mérito no curso da
execução de sua pena" (AgInt no HC 554.750/SP, 6a Turma, Relator
Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 23/06/2020, DJe de
30/06/2020).
Por outro lado, também não se verifica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010615-63.2020.8.26.0482 - Voto no 38.809.
4
nenhum fato concreto que justifique a permanência da segregação
do reeducando, pois ele satisfaz o requisito temporal necessário e
não há registro de falta disciplinar em seu prontuário, tanto que
seu comportamento foi atestado como bom pela diretoria do
estabelecimento prisional (fls. 20 e 22/23). Tudo isso bem revela
estar o agravante assumindo bem a terapêutica penal aplicada.
De outra parte, nem o Código Penal, nem a
Lei de Execução Penal possuem qualquer dispositivo que vinculem
a obtenção do livramento condicional à obrigatória passagem do
sentenciado pelo regime intermediário de prisão.
Sobre o assunto ensina o ilustre JÚLIO
FABBRINI MIRABETE, “São diversos os pressupostos exigidos para a
concessão do livramento condicional daqueles previstos para a
progressão. Um independe do outro. A lei não exige para aquele os
requisitos deste e, assim, pode ser ele concedido seja qual for o regime
de pena a que está submetido o apenado” (“Execução Penal”, 11a
edição, editora Atlas, São Paulo, p. 551).
Como assentado pelo colendo Superior
Tribunal de Justiça, “Sobre a matéria, a jurisprudência deste Tribunal
consolidou entendimento no sentido de que não há obrigatoriedade de o
(a) apenado (a) passar por regime intermediário para que obtenha o
benefício do livramento condicional, ante a inexistência de previsão no
art. 83 do Código Penal.” (HC no 468579, 5a Turma, Relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 23.10.2018, DJe de
31.10.2018).
Além disso, não se pode esquecer que a
concessão de livramento condicional envolve sempre um risco,
consciente e calculado, quanto ao acerto da medida, sendo forçoso
reconhecer que se espera o sucesso da escolha feita, porquanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010615-63.2020.8.26.0482 - Voto no 38.809.
5
ela se baseia em dados concretos e objetivos que fazem presumir
a correção do decidido, anotando-se que o sentenciado permanece
sob fiscalização também durante esse benefício e é cientificado
das sérias consequências que pode sofrer se frustrar o
cumprimento das condições impostas.
Por oportuno, não se poderia deixar de
observar que o agravante foi transferido para o regime prisional
semiaberto há mais de dois meses e não se tem notícia de
inaptidão por parte dele, circunstância que reforça a conclusão de
que ele faz mesmo jus ao livramento condicional que almeja.
Portanto, preenchidos os requisitos legais,
é de rigor o provimento do agravo para deferir o livramento
condicional ao agravante, mediante as condições previstas no
artigo 132 da Lei de Execução Penal, com admonitória no Juízo de
origem.
3.
Destarte,
pelo
meu
voto,
dá-se
provimento ao agravo para deferir o livramento condicional ao
sentenciado Paulo Henrique Ferreira dos Santos, mediante as
condições previstas no artigo 132 da Lei de Execução Penal,
com admonitória no Juízo de origem, oficiando-se.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -